Tribunal: TJSP
Processo: 1013501-65.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
MARCA – "NATURA" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "NATURA" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras, ora apelantes - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas

Ementa:

MARCA – "NATURA" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "NATURA" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras, ora apelantes - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização da marca das autoras pela ré - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e da confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Indenização fixada em R$ 30.000,00 - Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) - Enunciado VIII do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes NATURA COSMÉTICOS S/A e
INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA, é
apelado
DISTRIBUIDORA
NATURA
CITRUS
INDAIATUBA
EIRELI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar o dr. Antonio Ferro Ricci OAB/SP
67143", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO
PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
2
VOTO No 25645
Apelação n. 1013501-65.2018.8.26.0004
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível F.R. da Lapa)
Apelantes: NATURA COSMÉTICOS S/A E OUTRO
Apelada:
DISTRIBUIDORA
NATURA
CITRUS
INDAIATUBA EIRELI
Juiz (a): Dr. Alberto Gibin Villela
MARCA
“NATURA” - AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS
-
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - MARCA “NATURA”
QUE SE ENCONTRA REGISTRADA
NO
INPI
-
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
Caso em que restou
incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da
reputação da marca das autoras,
ora
apelantes
-
Direitos
de
utilização
exclusiva,
ante
o
deferimento do registro no INPI -
Provas dos autos que demonstram,
de
maneira
incontroversa,
a
indevida utilização da marca das
autoras pela ré - Dano moral
caracterizado, diante da violação
ao direito de uso exclusivo da
marca por seu titular e da confusão
no mercado consumidor e desvio
de clientela - Indenização fixada
em R$ 30.000,00 - Indenização
pelos danos materiais decorrentes
da violação da marca e da concorrência desleal, que será
apurada em fase de liquidação de
sentença, na forma dos arts. 208 e
210
da
Lei
de
Propriedade
Industrial (Lei no 9.279/1996) -
Enunciado
VIII
do
Grupo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
3
Câmaras de Direito Empresarial -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação proposta por NATURA
COSMÉTICOS
S.A.
e
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
COSMÉTICOS NATURA LTDA. DE contra DISTRIBUIDORA
NATURA CITRUS INDAIATUBA EIRELI, objetivando que a ré se
abstenha de utilizar sua marca “NATURA”, registrada no INPI,
bem como que seja condenada ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais.
Alegam as autoras que são titulares da
marca “NATURA” há mais de 20 anos, em inúmeras classes e
para proteger diferentes produtos e serviços, sem qualquer
ressalva ou restrição, sendo sua marca declarada de alto
renome, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI, o que lhes confere exclusividade, em todos os segmentos
de atividades, para todos os produtos e serviços (art. 125, Lei
no 9.279/96).
Aduzem que a ré usa indevidamente o sinal
"NATURA CITRUS" em produtos alimentícios, reproduzindo
marca registrada com acréscimo, praticando aproveitamento
parasitário e associação indevida. Pretendem, por isso,
compelir a ré a se abster de utilizar a expressão "NATURA
CITRUS" como marca, estabelecimento ou nome empresarial,
ou qualquer outra variação de "NATURA" de forma isolada ou
conjunta com outras expressões ou marcas, cessando sua
utilização, bem como a indenizar as autoras pelos danos
patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos em razão da violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
4
da marca (fls. 01/36).
A requerida não ofertou contestação (fls.
945).
Após manifestação das autoras, postulando
inclusive a aplicação dos efeitos da revelia (fls. 948/952),
sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório se adota,
sob o fundamento de que é lícita a composição de marcas com
outros elementos por aglutinação ou justaposição, ainda
quando um dos elementos remeta à marca de alto renome,
inexistindo possibilidade de confusão entre os consumidores. A
decisão foi fundamentada, também, no fato de que a
expressão "natura" na marca "naturacitrus" remete a produtos
"naturais" e não à marca de cosméticos (fls. 955/958).
Inconformadas, as autoras vêm recorrer,
sustentando, em resumo, que a marca NATURA é de alto
renome, o que gera a proteção em todos os ramos de
atividades (para qualquer produto ou serviço), na forma do
art. 125 da Lei de Propriedade Industrial. Aduzem que a
revelia da Apelada torna incontroverso que o sinal
NATURACITRUS configura reprodução com acréscimo indevida
da marca NATURA, bem como gera evidente situação fática de
confusão ou associação no mercado com a marca NATURA e
com o nome empresarial.
Alegam as apelantes, ainda, que a marca ré
compete diretamente com outros produtos fabricados por elas,
com a marca NATURA CHÁS, no mesmo ramo de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
5
(alimentícios, chás e bebidas). Salientam que o INPI já
indeferiu diversos pedidos de registros de marcas com base no
alto renome da marca NATURA, nas mais diversas atividades e
classes. Postulam, por fim, indenização pelos danos causados
pela ré em razão da violação da marca (fls. 961/1006).
Recurso
devidamente
processado,
sem
resposta (fls. 1054).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
1057).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente,
cumpre
destacar
que
a
concorrência desleal se caracteriza pelo desvio de clientela,
por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o
consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais,
industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e
serviços postos no comércio.
Tal prática pode afetar ou reduzir o valor
de uma marca ou denominação empresarial na respectiva
classe de atuação, vez que pode ser associada a empresas
que
prestem
serviços
ou
comercializem
produtos
de
qualidade duvidosa ou inferior àquelas que já ostentem bons
indicativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
6
Com isso, existe a possibilidade de o
consumidor se confundir ou vincular uma marca à outra,
como se fosse do mesmo grupo empresarial ou econômico,
gerando prejuízo ao titular do registro ou da patente.
Além disso, a distinção da marca deve
estar aliada a anterioridade e a especificidade. A
anterioridade corresponde ao seu uso com precedência, em
que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a
especificidade é a identificação com uma determinada classe
ou conjunto de classes. Pode ainda a marca ser considerada
de alto renome, de modo que goza de proteção especial nos
termos da Lei de Propriedade Industrial.
Demonstrada a conjunção desses fatores
pode o titular da marca ou patente buscar a tutela
jurisdicional para suspender ou interromper o seu uso
indevido, além da reparação pelas perdas financeiras e danos
morais, em virtude da prática da concorrência parasitária,
caracterizada pelo desvio de clientela, diluição e reputação
da marca e/ou nome empresarial.
No caso dos autos, ficou demonstrado que
as autoras são titulares da marca nominativa “Natura”, sendo
considerada de alto renome pelo INPI, o que por si só impede
sua utilização por terceiros, nos termos do art. 125 da Lei de
Propriedade Industrial (Art. 125. À marca registrada no Brasil
considerada de alto renome será assegurada proteção
especial, em todos os ramos de atividade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
7
Nesse sentido, já decidiu esta c. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, em caso análogo também
envolvendo a marca “Natura”: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Marca Ação de abstenção de ato ilícito c.c. indenizatória
Utilização, por parte da ré, da marca 'NATURARROZ', à míngua
de qualquer registro, perante o INPI, que traduz reprodução,
ainda que não proposital, com acréscimo, das marcas de
propriedade das autoras, entre as quais a marca nominativa
'NATURA', considerada de alto renome pela autarquia federal
Configuração de concorrência , em tese, que pode implicar não
só a diluição das marcas das autoras, mas, também,
possibilidade de confusão, por parte de consumidores,
associação indevida de uma a outras e, ainda, aproveitamento
parasitário Prejuízo imaterial configurado “in re ipsa'

Acolhimento dos pedidos iniciais Sentença reformada Recurso
provido”
(Apel.
n°
0000150-60.2014.8.26.0108,
j.
11/12/2017, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira).
Somado a isso, a utilização da marca
“Naturacitrus” pela ré é capaz de gerar confusão por parte dos
consumidores, vez que associam indevidamente à marca de
alto renome das autoras “Natura”, o que acarreta inclusive a
diluição e enfraquecimento de sua marca.
Em
reforço,
cabe
lembrar
que
LUIS
HENRIQUE BUSSE GALLAO BEBEDOURO teve seu pedido de
registro
da
marca
“Naturacitrus”
indeferido
pelo INPI,
exatamente porque o pedido viola a marca de alto renome das
autoras (fls. 1061/1064).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
8
Nesse
contexto,
considerando
que
na
hipótese dos autos restou evidente a prática de concorrência
desleal, bem como o aproveitamento parasitário do renome e
da reputação da marca, situação que ocasiona efetivo desvio
de clientela, as autoras fazem jus à indenização pelos danos
materiais, decorrentes da violação da marca e da concorrência
desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença,
pelo critério mais favorável às prejudicadas, na forma dos arts.
208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei no
9.279/1996).
Nesse rumo é o Enunciado VIII do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial “Nas ações de contrafação,
em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada
com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei
9.279/96, com apuração em fase de liquidação de sentença.”
Nessa linha, esta C. 2a Câmara de Direito
Empresarial já decidiu: “Propriedade industrial. Vinculação do
sítio eletrônico da corré à marca da autora e à expressão com
que se identifica no âmbito virtual. Link patrocinado. Tutela
devida para vedar o direcionamento do usuário. Vedação à
concorrência
desleal.
Dano material presumido e cuja
indenização se deve apurar em liquidação. Dano moral
também
devido,
embora
não
no
valor
pretendido.
Responsabilidade da corré que se vincula à exploração de
serviço específico de publicidade pelo qual é remunerada e à
contratação com quem viola, bem por meio do mesmo
contrato que entabula, direito alheio. Sentença revista.
Recurso
provido
em
parte”
(Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
9
1019621-41.2015.8.26.0001, Rel. Des. Claudio Godoy, j.
09/04/2018).
“Propriedade industrial. Comercialização de
produtos contrafeitos. Utilização indevida das marcas da
autora (GUCCI e GG), devidamente registradas perante o
INPI, mesmo após a concessão de tutela inibitória contra a
fabricante e notificação para cessar a comercialização. Lei de
Propriedade Industrial que oferece a proteção contra quem
fabrica e/ou comercializa a mercadoria contrafeita. Inadmissibilidade. Procedência do pedido de abstenção
decretada. Danos materiais e morais. Prejuizos in re ipsa.
Desnecessidade de prova além da prática da contrafação.
Apuração dos danos materiais que se dá em liquidação de
sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei no 9.279/96.
Danos morais, de seu turno, que, considerando as
circunstâncias do caso, merecem arbitrados em R$60.000,00,
em consonância ao binômio reparação/sanção. Danos materiais. Reembolso de verba honorária contratada.
Descabimento, diante do entendimento majoritário da Corte e
da solução adotada em Embargos de Divergência. Recurso
parcialmente provido” (Apelação 1041667-45.2015.8.26.0576,
Rel. Des. ARALDO TELLES, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 22/10/2018) (g/n).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. MARCA.
CONTRAFAÇÃO DE PRODUTOS. PRELIMINARES. Limitação de
litisconsórcio passivo (art. 46 do CPC/74 ou do §1o do art. 113
do CPC). Desnecessidade. Ausência de prejuízo à ampla defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
10
e à rápida resolução do conflito. LEGITIMIDADE ATIVA.
Autoras titulares do direito material alegado como violado
pelas rés. INTERESSE DE AGIR. Utilidade e necessidade do
pronunciamento judicial pleiteado pelas autoras. MÉRITO. ATO
ILÍCITO. Contrafação demonstrada. Apreensão de produtos
que ostentavam a marca das autoras. DANOS MORAIS.
Desnecessidade de prova. Violação do direito ao uso exclusivo
da marca pelo titular que configura dano moral in re ipsa.
Precedentes.
Indenização
mantida.
DANOS
MATERIAIS
PRESUMIDOS. Lucros cessantes configurados. Impossibilidade
de aplicação analógica do art. 103 da Lei de Direitos Autorais.
Previsão específica na Lei n. 9.279/96 (art. 208/210).
Indenização a ser apurada em fase de liquidação de sentença.
Ausência
de
reformatio
in
pejus.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. Majoração em
razão do resultado do julgamento. Recurso provido em parte”
(Apelação
1011375-47.2015.8.26.0004,
Rel.
Des. HAMID
BDINE, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
31/08/2018).
Assim, de rigor que se determine a imediata
cessação pela ré do uso da expressão “Natura”, de forma
isolada ou amalgamada (“Naturacitrus”).
Lado outro, para a caracterização do dano
moral, há que se considerar a lesão à honra objetiva da
pessoa jurídica, ou seja, situações que atinjam sua imagem,
nome comercial, como sucede, por exemplo, nos casos de
protesto de títulos, anotações em serviços de proteção ao
crédito, divulgações de fatos que maculem o nome da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
11
perante a sociedade etc.
Na lição de MIRNA CIANCI, “a honra
subjetiva diz respeito à dignidade, decoro e autoestima,
exclusiva do ser humano. A pessoa jurídica, criação de ordem
legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por
isso desprovida da honra subjetiva e imune à injúria. Pode
padecer, porém, de ataque à honra objetiva. Essa questão
passou, portanto, pela análise da natureza do dano sofrido,
excluídos desde logo os sentimentos humanos, como a dor, o
sofrimento, a angústia etc. Ainda se verificou que não poderia
ser a pessoa jurídica vítima de dano moral por força de injúria,
que se refere à honra subjetiva, ou ainda de calúnia, porque
pressupõe a prática de crime. Mas restou, para essa doutrina,
a
possibilidade
de
reconhecimento
da
indenizabilidade
extrapatrimonial em decorrência da difamação, por ter sido
atingida a boa fama e reputação da empresa, por exemplo.
Restringiu, portanto, ao dano à imagem a possibilidade de
ressarcimento de ordem moral. Entenda-se, portanto, por
honra objetiva aquela que, externa ao sujeito, tenha por
objeto de preservação a admiração, o apreço, a consideração
que terceiros dispensam à pessoa, “refletida na reputação, no
bom nome e na imagem perante a sociedade, comum à
pessoa natural e à jurídica”. (...) O Superior Tribunal de
Justiça com frequência abona a tese, sendo ilustrativo o
julgado que decidiu que “a pessoa jurídica não pode ser
ofendida subjetivamente. O chamado dano moral que se lhe
pode afligir é a repercussão negativa sobre sua imagem. Em
resumo: é o abalo de seu bom nome” (“O valor da reparação
do dano moral”, Saraiva, 2013, pp. 43 e ss).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013501-65.2018.8.26.0004 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
12
Mais. “Embora a pessoa jurídica não tenha
honra subjetiva, porquanto esta somente a pessoa física a
pode possuir, ela possui honra objetiva, que repousa, em
última análise, no conceito público de boa fama e imagem
comercial. Logo, pode sofrer dano moral e este pode se refletir
nos seus negócios, resultando em adversidades econômicas
decorrentes, eventualmente, de abalo de crédito, evasão de
clientela ou redução de negócios” (Nehemias Domingos de
Melo, “Dano Moral Problemática, Do Cabimento à Fixação do
Quantum” 2a ed. São Paulo: Ed. Atlas 2011 p. 27).
Na hipótese dos autos, a violação da honra
objetiva reside no fato de que a utilização indevida da marca
das autoras fere a própria identidade da marca lesada,
gerando confusão no mercado consumidor e desvio de
clientela.
Levando-se em conta as circunstâncias,
bem como a necessidade de repressão à prática de atos
semelhantes pela ré, mostra-se adequada às particularidades
do caso concreto a fixação de indenização por danos morais no
valor de R$ 30.000,00.
Vencida, a ré arcará com o pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados, nesta
instância, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 2°do CPC.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
dou